Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-13.2000.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001284-13.2000.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (APELANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE CASTRO - CPF: 781.938.779-34 (APELANTE), GUIOMAR INTROVINI - CPF: 482.080.511-87 (APELADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUIOMAR INTROVINI - CPF: 482.080.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. - CNPJ: 28.758.267/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DE CASTRO - CPF: 781.938.779-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULAS RURAIS. REAJUSTE MONETÁRIO. REVOGAÇÃO DO ENCARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Ação Monitória, afastando a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nas Cédulas Rurais n. 88/00736-7 e 88/00737-5, bem como em seus respectivos aditivos. O mandado inicial foi convertido em título executivo judicial, com a condenação do ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o indeferimento do pedido de realização de perícia resultou em cerceamento de defesa e se é admitida a capitalização de juros nos contratos objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial mostrou-se acertado, uma vez que a análise das cláusulas impugnadas prescinde de exame técnico, bastando a leitura das Cédulas e de seus respectivos termos. Não ficou demonstrada a imprescindibilidade da perícia para o esclarecimento das alegações apresentadas.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos de crédito rural, desde que expressamente pactuada (Súmula 93 do STJ). Contudo, as cédulas em discussão nos presentes autos não estabelecem de forma inequívoca a periodicidade da capitalização, sendo insuficiente, para esse fim, a simples referência ao método hamburguês.

A ausência de previsão expressa quanto à capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural inviabiliza sua aplicação, sobretudo por afrontar o dever de informação ao consumidor (artigo 6º, inciso III, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a capitalização de juros das Cédulas Rurais n. 88/00736-7 e 88/00737-5, com a determinação de que o cálculo seja feito na fase de liquidação da sentença.

Tese de julgamento
:

Nos contratos de crédito rural, a cobrança de juros com capitalização em períodos menores que seis meses só é permitida quando houver acordo expresso entre as partes.

A ausência de previsão clara e explícita sobre a capitalização de juros impede sua aplicação.

O dever de informação ao consumidor, especialmente sobre encargos financeiros, deve ser observado para garantir a clareza e a transparência nos contratos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Monitória julgados parcialmente procedentes para reconhecer a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária nas Cédulas Rurais n. 88/00736-7 e 88/00737-5, bem como em seus respectivos aditivos, constituindo-se, de pleno direito, o mandado inicial em título executivo judicial, além de condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O apelante argui, em preliminar, cerceamento de defesa visto que requereu a realização de perícia para confirmar a cobrança de encargos ilegais, porém a lide foi julgada antecipadamente.

No mérito aduz que é evidente nos contratos a prática de anatocismo por parte do apelado, o que se comprova pela presença, em todos eles, da cláusula intitulada “REAJUSTE MONETÁRIO E JUROS”, que estabelece “
a incidência de juros capitalizados a critério do banco
” (Id 265860845 - Pág. 74).

Pleiteia, por fim, a reforma da sentença, com o consequente provimento dos Embargos à Monitória.

Contrarrazões no Id 265861250 - Pág. 1.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – cerceamento de defesa

O apelante aduz ter requerido a realização de perícia para confirmar a incidência de encargos contratuais abusivos.

Todavia, as cláusulas questionadas podem ser analisadas independentemente da produção dessa prova, sendo suficiente o exame das Cédulas submetidas à apreciação judicial.

Além disso, o apelante não demonstrou de forma clara e convincente a imprescindibilidade da perícia, tampouco indicou com exatidão quais aspectos pretendia elucidar por esse meio. Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Ademais, caso seja reconhecida eventual irregularidade nos encargos contratuais, basta que em liquidação de sentença os cálculos sejam efetuados conforme os parâmetros estabelecidos pelo Juízo de origem, não se justificando, portanto, a produção de prova pericial exclusivamente para esse fim antes do julgamento, etapa em que a avença se mantém plenamente válida.

Rejeito a preliminar.

Capitalização de juros

O apelante sustenta que é vedada a capitalização de juros nos contratos objeto destes autos.

Os instrumentos regulados por legislações específicas, como as cédulas de crédito rural, comercial e industrial, admitem a capitalização mensal de juros, desde que haja expressa previsão na avença, consoante enuncia a Súmula n. 93 do Superior Tribunal de Justiça.

No Tema 654, o STJ reiterou sua jurisprudência sobre a matéria. Confira-se a ementa:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”
. (REsp n. 1.333.977/MT, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26-2-2014,
DJe
12-3-2014).

Por conseguinte, é certo que a legislação aplicável às cédulas de crédito rural permite a capitalização de juros em intervalos inferiores a seis meses, desde que isso esteja convencionado de forma expressa.

Nas Cédulas Rurais n. 88/00736-7 e 88/00737-5, bem como em seus aditivos, consta que os juros foram estipulados com base no método hamburguês (Ids 265860844 - Pág. 87; 265860844 - Pág. 91; 265860844 - Pág. 91; 265860844 - Pág. 97; 265860844 - Pág. 97; 265860844 - Pág. 97; 265860844 - Pág. 109; 265860844 - Pág. 113, e 265860844 - Pág. 113.

Desse modo, a cláusula referente aos encargos financeiros não apresenta previsão inequívoca e objetiva quanto à capitalização dos juros, tampouco indica sua periodicidade. Limita-se a mencionar que os juros serão calculados pelo método hamburguês. Assim, diante da ausência de estipulação expressa no contrato, é inadmissível a sua incidência.

Tal conduta da instituição financeira fere o dever de transparência, consolidado no artigo 6º, inciso III, do CDC, que garante ao consumidor o direito de receber informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços ofertados. Trata-se de direito essencial à proteção da autonomia e da liberdade de escolha do consumidor, permitindo-lhe tomar decisões conscientes e bem fundamentadas.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSÁRIA – REVISÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – MARÇO DE 1990 - APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTNF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AUSÊNCIA DE PACTO - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL PERMITIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - CABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO Nas ações de repetição de indébito da correção monetária decorrida dos planos Verão e Collor, aplica-se a prescrição
vintenária
prevista no art. 177, do Código Civil de 1916. É pacífico o entendimento de que é possível a revisão judicial dos contratos firmados com a instituição financeira, desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que quitados ou novados (súmula nº 286, STJ). Aplica-se o índice de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança, cuja diferença entre os índices cobrados a maior e o devido serão apurados em liquidação de sentença. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial admitem a capitalização dos juros em periodicidade mensal, quando pactuada. A previsão do método hamburguês não é suficiente para permitir a incidência da capitalização mensal. Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária

(STJ.
AgRg
no
AREsp
,
Dje
29/08/2014)”.

(TJMT, N.U 0002759-28.2014.8.11.0045, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12-4-2017, DJE 19-4-2017).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso, para afastar a capitalização de juros nas Cédulas Rurais n. 88/00736-7 e 88/00737-5,
bem como em seus respectivos aditivos, medida que deverá ser providenciada na fase de liquidação de sentença.

Em razão do desfecho da demanda, redimensiono a sucumbência, atribuindo-a igualmente entre as partes, na proporção de 50% para cada uma.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025